Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-33.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. RUPTURA ILÍCITA.
1. Revela-se ilícita a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo baseado na ausência de comprovação de vínculo jurídico/empregatício com a estipulante por um dos segurados, se a seguradora não demonstrou o alegado, muito menos que teria adotado todas as diligências para verificar a condição de elegibilidade dos beneficiários antes da contratação, o que era seu dever, consoante art. 9o, §§ 3o e 4o, da RN n. 195/09 da ANS.
2. O cancelamento da apólice em face de todos os consumidores vinculados ao grupo empresarial, além daquele que, em tese, não preencheria as condições de contratação, revela-se desproporcional. Não tendo sido diligente a operadora de plano de saúde ao tempo da contratação, não pode, agora, desamparar os consumidores que de boa-fé aderiram ao plano e sempre pagaram suas mensalidades.
3. Recurso conhecido e não provido.